Tribunal: TJSP
Processo: 1004539-33.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimos - Pedidos improcedentes – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Impossibilidade – Alegação de cerceamento de defesa e por via de consequência, nulidade da r. sentença – Inocorrência – Expert que reconheceu a autenticidade da assinatura – Trabalho não impugnado - Validade e exigibilidade do débito –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimos - Pedidos improcedentes – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Impossibilidade – Alegação de cerceamento de defesa e por via de consequência, nulidade da r. sentença – Inocorrência – Expert que reconheceu a autenticidade da assinatura – Trabalho não impugnado - Validade e exigibilidade do débito – Recurso improvido.